Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL, FIXANDO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA.
Execução contra a Fazenda Pública em que não há título judicial (sentença ou decisão dizendo qual o índice de correção monetária) nem houve homologação de cálculo do exequente. Adota-se o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, segundo o qual é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, devendo ser aplicado, em seu lugar, o IPCA-e.
Nessa hipótese, não ocorre ofensa às regras da preclusão e da coisa julgada, invocadas com base nos artigos 502 e 507 do CPC, 6o da LINDB e 5o, XXXVI, da Constituição Federal.
Agravo interno desprovido.